Tribunal: TJSP
Processo: 0035593-95.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Conflito negativo de competência. Paulínia. Ação de cobrança. Recurso inominado cível distribuído à 13a Câmara de Direito Público, cujo relator, entendendo pela incompetência daquela Câmara, dele não conheceu. Autos redistribuídos à Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas, que também não conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de competência. Pedido ilíquido. Proveito

Ementa:
Conflito negativo de competência. Paulínia. Ação de cobrança. Recurso inominado cível distribuído à 13a Câmara de Direito Público, cujo relator, entendendo pela incompetência daquela Câmara, dele não conheceu. Autos redistribuídos à Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas, que também não conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de competência. Pedido ilíquido. Proveito econômico pretendido que supera o limite legal do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Competência recursal que deve ser definida com base no art. 3o, I.7, da Resolução TJSP n. 623/2013. Conflito procedente. Competência da 13a Câmara de Direito Público, suscitada.